Tribunal: TJMT
Processo: 0017801-53.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017801-53.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DELFINO DE SOUZA - CPF: 655.184.381-68 (APELANTE), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus pr
óprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DELFINO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados Ação de Restabelecimento de AuxílioDoença convertido em Aposentadoria por Invalidez c/c. pedido de tutela antecipada nº 0017801-53.2015.8.11.0055 proposta por Marcos Delfino de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nas razões recursais, alega que o juízo singular não julgou a presente demanda de maneira devida ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o INSS já havia reconhecido a incapacidade do apelante.

Insurge para que, não sendo o entendimento desta Colenda Turma em reforma a r. sentença na integra, assevera que, existem razões para a reforma parcial, a fim de que seja assegurado ao apelante o benefício requerido e submetendo-o ao Processo de Reabilitação previsto no Art.89 da Lei 8.213/91 de regência do caso em tela, evita possíveis danos irreparáveis ao segurado, sem prejuízo ao erário público, uma vez que se trata de contraprestação.

Consigna que o objetivo do presente Recurso é assegurar direitos previstos em normas de direito público de cunho social, as razões surgem da: (I) Incapacidade; (II) vulnerabilidade; (III) natureza alimentar, a suspensão do Benefício contraria a redação do Art. 1°. III a dignidade da pessoa humana, bem como do Art. 3°. III, que tem como fundamento erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, espera reforma como medida lidima de justiça.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja dado provimento ao recurso objurgado e consequentemente reformar a sentença singular e objurgada para julgar procedente o pedido exordial.

Pugna para, eventualmente a Colenda Turma ao examinar a r. sentença não se convença da existência da prova da Incapacidade laborativa permanente, que reconheça a incapacidade temporária levando em conta as provas as fls.30/39 encaminhando a reabilitação com base na redação•do*Art.89 da Lei 8.213/91, além do mais, requer a reforma da sentença determinando a manutenção da tutela antecipada deferida na fase de conhecimento.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (ID 124212107).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(ID 125761682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Delfino de Souza contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez – Processo nº 17801- 53.2021.8.11.0055, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial e, como consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id 124212107, págs. 89/91.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a parte autora, ora apelante, possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (id.
124212107)
:

“ (...)O paciente relata um acidente de moto em maio de 2014, onde teve uma trauma em ombro esquerdo, refere que foi operado na mesma época do acidente maio de 2014. As lesões que o paciente possui são a nível do ombro esquerdo, devido a trauma. Doença não tem nexo causal como trabalho ou atividade desenvolvida, nem com acidentes de trabalho. O paciente tem a atividade profissional de SORVETEIRO. NÃO, a patologia não impossibilitam sua capacidade funcional para desenvolver suas tarefas no dia a dia no trabalho. O paciente atualmente se encontra afastado, recebendo benefício desde época do acidente, refere que teve alta do INSS 2015, onde entrou processo via judicial e está recebendo desde então, ao exame físico não constato nenhuma incapacidade laborativa, paciente apresentado calosidades ambas mãos, o que leva constatar que está realizando algum tipo de serviço braçal, sem limitações ao movimentos do ombro afetado, e os exames atuais do paciente, descrevem LESÕES LEVES. Sim a atividade profissional do paciente requer esforços físicos de leve a mode da, refere que levantava baldes de sorvete de aproximadamente 10 quilos. O paciente estudou até QUARTA SERIE, primeiro grau. O paciente relata ter tido outra atividade laborai além da informada acima, PEDREIRO, SERVIÇOS GERAIS. O Diagnostico atual, foi realizado através do exame físico realizado na Perícia Médica, com exames complementares de imagens que o mesmo portava, e laudo do Especialista que acompanha ocaso do mesmo. Laudos dos exames apresentados na Perícia médica: RESSONÂNCIA MAGNETICA DE OMBRO ESQUERDO: 30/09/2016: artefatos de susceptilidade magnética relacionados a material metálico na clavícula e acreimio. Tendinopatia leve do supraespinal e infraespinal, sem rotura. Leve bursite subacromial/ subdeltoidea. RX OMBRO ESQUERDO: 14/10/2014: Controle de fratura luxação na extremidade distai da clavícula esquerda. LAUDO DO ORTOPEDISTA Dr Francisco Canhoto : 01/11/2016. A patologia declinada encontra- se em fase estabilizada residual. Sim, o paciente encontra-se em tratamento especifico para sua doença, apresentou receita recente, refere usar continuamente analgésicos e anti inflamatórios. NÃO encontro incapacitada para o trabalho ao exame físico e exames apresentados. A incapacidade observada segundo relatos do paciente é desde data do acidente, maio de 2014, pois relata que não retornou ao trabalho---,,,,.. . l 4 k _ /7- A 'paciente apresentou -exames complementares de imagens, e relatou histórico da t hz-,....... 4„..doença. 1
NÃO ENCONTRO INCAPACIDADE LABORATIVA AO EXAME -FISICO E EXAMES ‘4 1/4. -, APRESENTADOS NA PERICIA MEDICA
:"--4,..„; 19- O paciente é susceptível para reabilitação profissional para outra atividade laborativa, h 'a ---.. 1 paciente poderá desenvolve vários 4 outras atividades laborais para sua sobrevivência, -7- _ 1 é jovem 41.,anos, sem nenhuma outra...patologia, somente antecedente de trauma e 1/4 . Cirurgia ombro esquerdo, somente não devera desenvolver atividade que tenha _.--- -1/4 '1/4.„, impacto sobre ombro esquerdo, ou trabalhar se rviços que realize força intensa, um ---- ._ exemplo poderá trabalhar VIGIA, função que não demanda nenhum esforços,----1 _ ---r- --20- Sim o mesmo nesse momento temo necessário discernimento-para-prática dos atos da vida civil. 21- Não, o paciente refere nunca passou por processo reabilitação junto ao INSS, e está recebendo benefício dez1e 2014.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023